Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-24.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PRODUZIDA. DOLO. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações das vítimas em sede judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
3. A jurisprudência reconhece que o ciúme justifica a aplicação da agravante do motivo fútil ou torpe.
4. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (tema 983). A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como a disciplina prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual não merece ser afastada ou reduzida.
5. Nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe ao ora apelante, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício no âmbito da execução da pena.
6. Recurso conhecido e não provido.